Tribunal: TJES
Processo: 5014582-81.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014582-81.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADI. MEDIDA CAUTELAR. ARTIGO 10, §3º DA LEI Nº 9.868/1999. INCONSTITUCIONALIDADE APARENTE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA

1. As disposições da Lei Municipal de Laranja da Terra nº 1.014/2021, em seus artigos 1º e 2º, ao conferir atribuições tipicamente operacionais a cargos elencados como de provimento em comissão, impõe confronto direto com o texto Constitucional, notadamente o previsto no artigo 37, incisos II e V, da Constituição da República e no artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual, impondo ofensa, ainda, ao disposto no Tema 1010, da Suprema Corte.

2. Medida cautelar deferida com efeitos
ex nunc
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO
D
IRETA DE INCO
NSTITUCIONALIDADE
N
º 5014582-81.2024.8.08.0000

REQUERENTE
:
PR
O
CURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO
:
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PR
O
CURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando, cautelarmente, a suspensão dos efeitos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 1.014/2021, do MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, e ao fim, sua declaração de inconstitucionalidade integral.

Segundo o Autor, a Lei 1.014/2021, nos artigos 1º e 2º, cria os cargos em comissão de Assistente Operacional e de Encarregado de Serviços Gerais em descompasso às exceções autorizadas pela Constituição em relação à regra de provimento de cargos públicos através de concurso público contida no artigo 37, incisos II e V, da Constituição da República e no artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual. Adiciona que o STF já conheceu da matéria no Tema 1010, impondo a Lei Municipal afronta à exigência de que (a) o cargo comissionado seja, necessariamente, vinculado às funções de direção, chefia e assessoramento, contexto não verificado em cargos cujas atribuições sejam burocráticas, técnicas ou operacionais; (b) a criação/ocupação do cargo comissionado pressuponha a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor público nomeado; e (c) a descrição clara e objetiva das atribuições dos cargos em comissão, descritas na própria lei que os instituir.

Assim, requer, nos moldes dos artigos 10 e seguintes da Lei nº 9.868/1999 e 169, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, seja deferida a medida liminar, a fim de que seja suspensa imediatamente a produção de efeitos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.014/2021, do Município de Laranja da Terra/ES.

Não se fazendo incidente a excepcional urgência prevista no §3º, do artigo 10, da Lei 9.868/99, notadamente por ser a Lei Municipal impugnada datada ainda de 2021, deu-se ensejo à oitiva do Prefeito de Laranja da Terra, que limitou-se a informar estar ciente dos fatos, destacando a necessidade de realização de concurso público para provimento dos cargos, afirmando que os servidores ocupantes das vagas serão exonerados até 31/12/2024, ponderando, porém, não haver tempo hábil para a realização de concurso público até o fim do ano vigente, pugnando, assim, pelo indeferimento da liminar.

Pois bem.

De plano assevero que a pretensão cautelar Ministerial há de ser deferida.

As disposições da Lei Municipal de Laranja da Terra nº 1.014/2021, em seus artigos 1º e 2º, ao conferir atribuições tipicamente operacionais a cargos elencados como de provimento em comissão, impõe confronto direto com o texto Constitucional, notadamente o previso no artigo 37, incisos II e V, da Constituição da República e no artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual.

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

CE/89

Art. 32. As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

E o trato já sedimentado da matéria restou consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1010, em que estabelecidos, à luz do art. 37, incisos I, II e V, da Constituição da República os requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão:

“a)
A criação de cargos em comissão
somente se justifica
para o exercício de funções de
direção
,
chefia
e
assessoramento
,
não se prestando
ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais
;

b)
tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança
entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

Na concretude do caso, a Lei Municipal altera a nomenclatura dos cargos, então nominados de “
Encarregado de Turma” e “Auxiliar Operacional”,
passando a serem denominados, respectivamente,
“Encarregado de Serviços Gerais
” e “
Assistente Operacional
”, conferindo-lhes as seguintes atribuições:

ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS
:
Coordenar e controlar a execução de tarefas correspondente a serviços gerais no prédio da Prefeitura Municipal e das Secretarias que compõem a administração municipal,
relacionados à limpeza dos ambientes de trabalho e à serviços de copa e cozinha
; Orientar um pequeno grupo de servidores na execução dos serviços acima relacionados; chefiar o
serviço de limpeza pública
realizado na zona urbana do Município, evitando-se a proliferação de sujeiras e resíduos nas vias, logradouros públicos, praças, monumentos históricos, e demais bens públicos; Controlar a execução dos serviços de
coleta de resíduos sólidos, capinas, podas, dentre outros, ainda que terceirizados
; Chefiar a equipe e turmas de trabalho e as atividades da unidade que lhe é subordinada, distribuindo as tarefas entre os subordinados, bem como elaborar escalas de trabalho se necessário; Acompanhar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas equipes e turmas, mantendo relatórios e informações sobre a execução dos serviços; Comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas; Praticar os demais atos de administração necessários à execução dos serviços sob sua responsabilidade.

ASSISTENTE OPERACIONAL
-
Auxiliar e assessorar as diferentes secretarias que compõem a administração municipal
, de acordo com as especificidades funcionais que atendam às necessidades da Secretaria,
no que tange a
: I -
Atividades operacionais
, necessárias para atender a gestão; II -
Apoio operacional
geral nas diversas secretarias; III -
Serviços municipais diversos
, de acordo com as diretrizes de governo; IV -
Prestar assistência
e realizar serviços de natureza localizada ou específica, em que sejam necessárias aptidões específicas, no âmbito das Secretarias Municipais; V -
Auxiliar a chefia imediata/mediata no cumprimento de atividades setoriais
; VI - Desempenhar outras atividades correlatas que for designada pela chefia imediata/mediata.

Não demanda maiores esforços interpretativos a conclusão de que as atribuições conferidas aos cargos renominados e instituídos como cargos de provimento em comissão ou função de confiança pela Lei 1.014/2021, destoam, em muito, daquelas próprias a tal espécie de cargos, que estão limitados às
funções de
direção
,
chefia
e
assessoramento
,
aproximando-se, em contrapartida, daquelas textualmente vertidas pela Suprema Corte como
impróprias aos cargos em comissão
, dada sua
natureza eminentemente operacional
, além de
não revelarem uma necessária relação de confiança
, como dispõe o Tema 1010.

Diante dessa realidade, que, ao que parece, restou reconhecida pelo Prefeito Municipal em suas informações, impõe-se, em atenção à supremacia Constitucional, reconhecer liminarmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Laranja da Terra 1.014/2021.

Não socorrem a Municipalidade as alegações de que os cargos serão objeto de concurso público, a serem exonerados os seus ocupantes até o dia 31/12/2024, porquanto a inconstitucionalidade revela-se manifesta, estando lei a surtir efeitos desde 2021, valendo acrescentar que foi o atual mandatário do Executivo local quem dera ensejo à Lei, cuja inconstitucionalidade se revela aparente.

Veja-se que o assentimento decorrente dos termos das informações prestadas pelo Prefeito, denotam sua ciência quanto a irregularidade perpetrada, que, como dito, está a surtir efeitos a tempo suficientemente alongado a lhe permitir a adoção das medidas pertinentes à adequação da legalidade do provimento dos cargos.

Portanto, todo esse contexto não permite a ilação de que atentou-se o chefe do Executivo Municipal somente agora para a ilegalidade da lei, que me parece obvia, lei esta, frise-se, da qual é o atual Prefeito o seu autor.

O aguardo pretendido pelo Município somente serviria a chancelar a inconstitucionalidade perpetrada e por anos vigente, em manifesta ofensa ao texto constitucional expresso e também os claros termos do Tema 1010 que, lembre-se, possui efeito vinculante.

Por fim, não obstante a realidade aqui vertida, não vislumbro no caso presente razão justificante a conferir eficácia retroativa à presente decisão, que surte efeito
ex nunc
.

Assim,
DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR para suspender,
com efeitos
ex nunc
,
a Lei 1.014/2021 do Município de Laranja da Terra, no que dispõem sobre os cargos em comissão de “Assistente Operacional” e de “Encarregado de Serviços Gerais”,
até ulterior deliberação desta Corte.
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 02.12.2024 ao dia 06.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto com o relator

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a presente representação de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.014/2021 do Município de Laranja da Terra/ES, com efeitos
ex nunc
.

Membro não titular da CORTE não compõe quorum nos julgamentos de ADI ́s.

Acompanho o e. Relator, para deferir o pedido cautelar.

Acompanho o relator.

Sessão de 02.12.2024 a 06.12.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.